Tribunal: TJDFT
Processo: 0000935-50.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. OMISSÃO QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Se o desígnio é um programa de ações e omissões e acontece no plano ideal ou intelectivo, que precede ao volitivo, a sua unidade só pode ser deduzida dos elementos objetivos visíveis no processo, os quais, no caso, encontram-se presentes.
2. Tendo o réu cometido três crimes de roubo no mesmo dia, nas mesmas condições de tempo, local, maneira de execução e outras semelhantes, é de ser reconhecida a continuidade delitiva na forma do artigo 71, do CP.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para reconhecer a omissão e apreciar a questão não examinada pelo acórdão embargado, mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes.